Tribunal: TJMT
Processo: 1015451-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015451-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA - CPF: 075.165.078-14 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA - CPF: 042.730.771-67 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1015451-67.2020.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Embargado(s): DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA

FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – TESE DE COBRANÇAS ACIMA CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL EM RELAÇÃO À AUTORA DEISE MARIA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO OU SUA REDUÇÃO – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso dos autores e a condenaram ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Alegou que há contradição porque nos autos não há prova de negativação do nome de quaisquer das partes, assim como que as cobranças foram direcionadas ao Sr. Fernando Trindade, não havendo dano moral a ser reconhecido em favor da autora Deise Maria.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para excluir a indenização em favor daquela autora ou reduzir seu valor.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de reconhecimento de preclusão quanto à alegada ilegitimidade, pois os embargos declaratórios não são o momento adequado para tanto. No mérito, requereu a rejeição dos embargos declaratórios, pois na época da contratação foi a autora Deise Maria quem assinou o contrato de prestação de serviços e quem figura nos documentos juntados, de modo que “tem suportado transtornos, cobranças, realizando pagamentos e sofrido coações indevidas por parte da Embargante, evidenciando a existência do dano moral”.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, restando devidamente fundamentada a falha na prestação do serviço e o dano moral suportado pelos promoventes, conforme trecho que cito:

Os promoventes efetuaram reclamações administrativas, sem êxito, efetuaram alguns pagamentos
e após o descumprimento do contrato pela promovida, sem solução para o impasse, receberam notificação de suspensão de crédito por conta do inadimplemento das cobranças indevidas, conforme carta de notificação anexada.

Proposta a ação, houve deferimento de liminar para suspender os valores cobrados acima do contratado, cobranças indevidas que não cessaram, tendo sido necessário reconhecer a incidência da multa por descumprimento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os fatos acima narrados e comprovados são suficientes para o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

No caso, houve cobranças indevidas, não houve solução administrativa, houve notificação de restrição de crédito e, após o deferimento da liminar, houve reiteração das cobranças abusivas, fatos que, somados, configuram hipótese de dano moral.

Outrossim, conforme bem fundamentado em contrarrazões, o contrato fora assinado pela autora Deise Maria, estando identificada nos documentos juntados, conforme aceite digital, estando a suportar cobranças e tendo que desembolsar de valores para regularização de valores indevidos.

Portanto, as matérias invocadas foram devidamente apreciadas no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, a Embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021